Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-67.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. ART. 140 DO CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré, contra acórdão que conheceu e negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença condenatória.
2. O embargante sustenta que a mencionada decisão foi omissa quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de que a condenação considerada para fins de reincidência, referente aos autos no 0707469-76.2022.8.07.0014 (ID 68579606 – Pág. 2), transitou em julgado posteriormente aos fatos. Diante disso, requer o afastamento da valoração negativa da agravante e, por conseguinte, a fixação do regime inicial aberto.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A discussão cinge-se a analisar se no julgado embargado teria ocorrido omissão quanto à análise da dosimetria da pena e se o referido vício implicaria alteração do regime inicial para o cumprimento da reprimenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente cumpre assinalar que a tese defensiva ventilada nos embargos de declaração em análise não foi objeto da apelação.
6. Ocorre que o recurso de apelação ostenta efeito devolutivo amplo, devolvendo para análise do Tribunal toda a matéria debatida na sentença. Excepcionalmente, o tribunal pode ir além dos limites estritos da impugnação, nos casos em que há questões de ordem pública, as quais podem ser analisadas, inclusive, de ofício.
7. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022, CPC). Os embargos de declaração, embora não tenham, via de regra, efeito infringente, podem levar à modificação do julgado quando se tratar de matéria de ordem pública.
8. Nesse contexto, tendo em vista que a questão da dosimetria da pena é de ordem pública, ela pode ser conhecida em sede de embargos de declaração.
9. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
10. No caso, a condenação criminal utilizada para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, referente aos Autos no 0707469-76.2022.8.07.0014 (ID 68579606 – Pág. 2), transitou em julgado em 16/05/2024, e o fato ora apurado ocorreu em 08/04/2024, ou seja, posteriormente aos fatos, objeto da presente ação penal, motivo pelo qual não pode ser considerada para fins de reincidência.
11. Assim, é possível perceber que o juízo sentenciante incorreu em erro material. Isso porque a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.
12. Ressalte-se que, apesar de o mencionado equívoco na dosimetria da pena não ter sido abordado na apelação, consta pedido de revisão da dosimetria da pena. Desse modo, tendo em vista que os tribunais de segundo grau, quando provocados a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, ficam autorizados a rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença, reconheço a existência da omissão apontada.
13. Desse modo, impõe-se a revisão da sentença para desconsiderar a agravante da reincidência, tornando a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção, a ser cumprido no regime aberto.

IV. DISPOSITIVO
14. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para conferir efeitos infringentes ao acórdão, reformando a decisão apenas quanto à dosimetria da pena, deixando de considerar para o cálculo a agravante da reincidência, tornando a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção, a ser cumprido no regime aberto.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 48 da Lei no 9.099/95; art. 1.022, CPC; art. 61, I, do CP.